Tribunal: STF
Processo: HC 198583
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gustavo da Silva Gomes, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 586.551/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
    Narram os autos que o paciente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).
    Alega a impetrante que, à míngua de fundamentação idônea, afastou-se a incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.
    Aduz erro quanto à dosimetria da pena e fixação do regime inicial, referindo que “o motivo para a fixação do regime fechado não é medida acertada, totalmente em desencontro com a realidade dos fatos e proporcionalidade e razoabilidade jurídica para fixação do regime.”
    Defende que “o simples fato do paciente ter sido condenado pelo cometimento de tráfico não enseja o estabelecimento do regime fechado pela gravidade em abstrato do delito.”
    Refere as Súmulas 718 e 719 do STF.
    Defende a fixação do regime semiaberto, por tratar-se de paciente primário e de bons antecedentes, com emprego lícito.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que 
    “fixar a causa de diminuição de pena (art. 33,§4º da Lei 11.343/06) ou a fixação do regime inicialmente semiaberto com base nos fundamentos e julgamentos transcritos acima, bem como pelo erro na fundamentação da quantidade do entorpecente atribuído como elevada e nociva capaz de fixar o regime fechado”.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. AUMENTO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Não ocorreu ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do habeas corpus. Isso porque, nos termos da Súmula n. 568, desta Corte, 'o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema’.
     2. ‘A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante’ (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019). 
    3. As instâncias ordinárias negaram a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em face da quantidade e natureza das drogas apreendidas e das circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem a dedicação do réu em atividades criminosas. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte e a sua reforma constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente exame de fatos e provas, inviável no rito eleito. Precedentes. 
    4. ‘É entendimento desta Corte que a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para a elevação da pena-base e para o afastamento da incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, na terceira fase, não configura bis in idem’ (AgRg no HC 592.442/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020). 
    5. A quantidade e a natureza da droga apreendida constituem elementos idôneos no agravamento do regime prisional, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06. 
    6. Agravo regimental desprovido. ”
    O julgado proferido pela Quinta Turma do STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    Com efeito, no tocante ao afastamento do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, o STJ reconheceu que as instâncias antecedentes 
    “negaram a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em face da quantidade e natureza das drogas apreendidas e das circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem a dedicação do réu em atividades criminosas. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte e a sua reforma constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente exame de fatos e provas, inviável no rito eleito.” (grifei)
     É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).
    Sob esse ângulo, o Relator da apelação no Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu que o paciente se dedicava à atividades criminosas, destacando os seguintes aspectos como indicativos da dedicação à atividade ilícita voltada para o tráfico:
    “Segundo restou delineado, nas condições de tempo e local supramencionadas, o acusado foi flagrado na posse das drogas em tela e demais objetos correlatos, ao passo que na residência do adolescente (…) foram localizadas diversas porções de diferentes drogas, mantidas no interesse daquele e embaladas para a pronta entrega, além de uma tesoura com resquícios de entorpecente. 
    Na ocasião, o acusado e o adolescente foram avistados por policiais, em via pública, defronte à residência deste último, quando traziam drogas para o imóvel que seriam destinadas ao tráfico. Ao serem avistados, ambos tentaram se evadir iniciando-se uma perseguição pelos militares. 
    Ato seguinte, os militares detiveram o acusado, que se escondeu dentro do banheiro de um imóvel adjacente ao dos fatos. Realizada revista pessoal, no interior de uma polchete portada pelo denunciado, logrou-se apreender 08 porções de maconha em trouxinhas, pesando aproximadamente 31,7 g, um telefone móvel e a quantia de R$ 260,00, em notas diversas. 
    Após, os agentes estatais se dirigiram à residência do adolescente, sendo a entrada da casa franqueada por sua irmã. No local, os milicianos localizaram drogas cerca de 113,1 g de maconha, separada em 1 porção bruta e outras 13 porções pequenas e embaladas, e 85 porções de cocaína, na forma de “crack”, com peso de 26,8g, além de 18 munições de calibre 38 intactas.”
    Assim, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.
    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.
    Estabelecida a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e verificada a presença de circunstâncias desfavoráveis (quantidade e natureza de drogas), não há que se falar em alteração do regime fechado, corretamente aplicado.
    Cumpre observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. No caso sob análise, relativamente às circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06 (quantidade e variedade de drogas apreendidas), houve valoração negativa.
    Está sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que o regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. Por esse contexto, não há constrangimento ilegal na valoração negativa desses mesmos vetores na fixação da pena e na imposição do regime prisional mais gravoso (v.g. HC nº 132.904/MS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/10/16). 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente